Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711341-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F.E FACTORING E REPRESENTACOES EIRELI - ME AGRAVADO: LA COMERCIAL DE COLCHOES E ACESSORIOS LTDA, GILLIARD DE ARAUJO LANDIM, PAULO PAES LANDIM JUNIOR, GENDER VANG DE ARAUJO LANDIM D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, uma vez que carece de suporte argumentativo no bojo do agravo de instrumento. À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator